Tribunal: STF
Processo: Rcl 62953
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de São Paulo, em face da Terceira Turma Recursal Cível do Colégio Recursal de Guarulhos, nos autos do Processo 1002327- 85.2022.8.26.0338, assim ementado:



    “Agravo interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário – Acórdão em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de julgamento de Recursos Repetitivos – Incidência do teto constitucional na hipótese de acumulação de cargos (Gratificação de Acúmulo de Titularidade) – Identidade da situação analisada nos Temas n° 377 e 384 e daquela objeto destes autos – Negativa de seguimento que se impunha – Inteligência do art. 1.030, I, ‘b’, do CPC –- Decisão mantida – Agravo não provido.” (eDOC 2, p. 78 - ID:42e4dcff)



    Narra o Estado reclamante que, na origem, foi ajuizada ação ordinária pelo ora beneficiário, Delegado de Polícia, objetivando o afastamento da incidência do teto remuneratório de maneira cumulativa sobre os vencimentos de policial de um lado e, de outro, a Gratificação por Acúmulo de Titularidade – GAT.



    Nesse sentido, afirma: “a questão discutida nos autos diz respeito à aplicação do teto constitucional sobre os vencimentos do autor da ação, ocupante do cargo de Delegado de Polícia, e que a Gratificação por Acúmulo de Titularidade possui natureza remuneratória por um serviço extra prestado, não encontrando equivalência com a questão definida nos Temas 377 e 384 desta E.Corte”. (eDOC 1, p. 3 - ID: f320081b)



    Aponta ainda a usurpação da competência do STF, uma vez que se impediu o conhecimento do recurso extraordinário por si aviado.



    Em suas palavras, assim aduz:



    “Há aqui, portanto, dois pontos de inarredável análise: i) que a questão objeto do recurso não se enquadra nos Temas 377 ou 384, pois tal tema em nenhum momento discutiu a aplicação do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal sobre vencimentos recebidos em razão de um mesmo cargo; e ii) que ao impedir a remessa do Recurso Extraordinário a esta Suprema Corte, o TJSP usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal para decidir acerca da aplicabilidade do art. 37, XI da Constituição Federal, competência esta expressamente prevista pelo art. 102, caput, e inciso III, a”. (eDOC 1, pp. 5-6 - ID: f320081b)



    Ademais, alega que, por representar acumulação decorrente de duas atividades dentro do mesmo cargo público, deve incidir o teto remuneratório sobre o montante das duas verbas somadas.



    Desse modo, assevera que “[a] somatória de remunerações que ultrapasse o teto somente é permitida quando há vínculos distintos, ou seja, acumulação lícita de dois cargos, o que não é o caso dos autos. Admitir que o presente caso subsumisse ao TEMA 377 do STF seria reconhecer que a autora exerce 2 (dois) cargos de DELEGADO de POLÍCIA SIMULTANEAMENTE, e que tal cumulação estaria autorizada pela Carta Magna. Ocorre que, tal situação não encontra previsão nas hipóteses restritas do art. 37, XI da Constituição Federal, portanto, inconstitucional a interpretação dada ao caso de que se trata de cumulação de cargos a autorizar a incidência em separado do teto constitucional”. (eDOC 1, p. 9 - ID: f320081b)



    Argumenta, por fim, que a matéria versada no recurso então interposto não se amolda às teses assentadas por este Tribunal nos temas da repercussão geral 377 e 384, “uma vez que a discussão aqui exposta pertine na possibilidade de aplicação do Teto sobre a totalidade das verbas de natureza remuneratória”. (eDOC 1, p. 14 - ID: f320081b)



    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, no mérito, a procedência da presente reclamação para cassar o ato reclamado, determinando-se o processamento do recurso extraordinário interposto, com a devida remessa à esta Corte. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa do feito à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do RISTF).



    Superada a questão, reforço que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, “l”, da CF/88). Nesse sentido, o novo Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…)”. 



    O §4º do mesmo artigo prevê que as hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que é inadmissível reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, exceto quando comprovado o esgotamento das instâncias ordinárias, com a devida interposição e julgamento do agravo interno, previsto no art. 1.030, § 2º, do CPC, e a demonstração da teratologia da decisão.



    Nesses termos, a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que sobresta o feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada.



    Entretanto, no caso dos autos, não vislumbro nenhuma das hipóteses de cabimento da reclamação, que devem ser aferidas nos estritos limites das normas de regência, pretendendo a parte, em verdade, a revisitação da tese firmada por este Tribunal em recurso afetado pela sistemática da repercussão geral. 



    No ponto, observa-se que o Colégio recursal negou provimento ao recurso inominado interposto pela Fazenda do Estado de São Paulo, por entender que a Gratificação por Acúmulo de Titularidade - GAT possui natureza indenizatória. Confira-se, pois, ementa desse julgado:



    “RECURSO INOMINADO – Fazenda Pública - Delegado de Polícia - Gratificação por Acúmulo de Titularidade - GAT - Verba de caráter indenizatório - Não submissão teto constitucional - Precedentes do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - Delegado titular que percebe a Gratificação por Acúmulo de Titularidade GAT - Cumulação permitida pela Constituição Federal - Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – Como o recurso não foi provido, condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor atribuído à causa”. (eDOC 2, p. 44 - ID: 42e4dcff; grifo nosso) 



    Em seguida, negou-se seguimento ao recurso extraordinário interposto com fundamento no art. 1.030, I, alínea “a”, do CPC, por entender que a matéria versada no recurso estaria abrangida pelos temas 377 e 384 da sistemática da repercussão geral (eDOC 2, p. 68 - ID: 42e4dcff). 



    Em face de tal decisão, foi ainda interposto agravo interno, ao qual se negou provimento, sob o seguinte fundamento:



    “Em que pese o inconformismo da agravante, o agravo interno, previsto no artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, não merece provimento, mostrando-se correta a negativa de seguimento ao recurso extraordinário em questão. 



    Em se tratando de agravo interno contra decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, o provimento do recurso depende da demonstração, pela agravante, de que a hipótese objeto dos autos não está em consonância com os paradigmas que originaram a tese acolhida pela Corte Superior. 



    Em outras palavras, cabe ao recorrente comprovar o distinguishing, ou seja, a diferença entre o caso julgado neste processo e aqueles expostos nos paradigmas, ou mesmo a configuração de uma situação fática específica capaz de afastar a aplicação do precedente qualificado. 



    Daí porque os argumentos no sentido de que o recente julgamento da Reclamação nº 57290 e do PUIL nº 0000016-85.2022.8.26.9021 evidenciam a natureza remuneratória da GAT a qual, portanto, submete-se ao teto constitucional, não serão sequer apreciados nesta sede. 



    No que se refere à comprovação do distinguishing entre este caso em análise e os Temas apontados, o agravo não merece provimento pois a agravante não se desincumbiu desse ônus. 



    Afinal, em se tratando de situação em que o agravado pretende afastar a incidência do teto remuneratório constitucional em razão do recebimento da gratificação de acúmulo de titularidade, não se verifica a distinção apontada pela agravante. 



    Sustenta a agravante que o presente feito envolve questão distinta daquela tese firmada nos Temas n° 377 e 384 do STF, já que não se trata da acumulação de cargos, mas sim da incidência ou não do limite constitucional quando do pagamento de uma determinada gratificação. 



    Ocorre que, ao contrário do que argumenta a agravante, a gratificação de acúmulo de titularidade (GAT) é devida ao servidor público justamente em razão dele exercer acumulação legítima de cargos, exatamente a questão tratada no referido tema. 



    Afinal, o agravado recebe essa gratificação unicamente porque exerce a mesma função para a qual foi concursado (delegado de polícia) em outas unidades policiais da região em que está lotado, acumulando ambos os cargos. 



    Se assim é, verifica-se a similitude entre a situação ora apreciada e aquela do tema mencionado na decisão agravada. 



    Confira-se, a propósito, a tese firmada no tema 377 do STF:



    (...)



    Em suma, considerando que o recurso extraordinário foi interposto contra acórdão que está em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos, e que a situação analisada nestes autos amolda-se àquela objeto do Tema decidido, de rigor a manutenção da decisão hostilizada.



     Ante o exposto, conheço do recurso interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. decisão recorrida por seus próprios e sólidos fundamentos.



    É como voto.” (eDOC 2, pp. 79-81 - ID: 42e4dcff). 



    Ora, entendeu o Juízo de origem pela legitimidade da acumulação Gratificação por Acúmulo de Titularidade - GAT, porquanto instituída pela Lei Complementar Estadual 1.020/2007 e de natureza indenizatória, em conformidade com o entendimento firmado nos Temas 337 e 384, paradigmas da repercussão geral, nos quais assentou-se a seguinte tese: “Nos casos autorizados constitucionalmente de acumulação de cargos, empregos e funções, a incidência do art. 37, inciso XI, da Constituição Federal pressupõe consideração de cada um dos vínculos formalizados, afastada a observância do teto remuneratório quanto ao somatório dos ganhos do agente público”.



    Dessarte, em que pese a discordância da parte reclamante, não há no caso teratologia da decisão, havendo, ao contrário, nítida correlação entre a ato reclamado e o paradigma da repercussão geral utilizado para fins de obstar a subida do recurso extraordinário.



    Em sentido semelhante, confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO. INOCORRÊNCIA. RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE. 1. O Supremo consagrou entendimento no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a este Tribunal, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Ausente a alegada usurpação de competência. 2. No caso, não se constata a existência de teratologia na aplicação da tese firmada no julgamento do Tema n. 377 da repercussão geral. 3. Agravo interno desprovido”. (Rcl 44.719 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 30.9.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADMINISTRATIVO. DELEGADA DE POLÍCIA. GRATIFICAÇÃO DE ACÚMULO DE TITULARIDADE – GAT: EXCLUSÃO DO TETO REMUNERATÓRIO. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS TEMAS 377 E 384 DA REPERCUSSÃO GERAL: INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAMINAR A NATUREZA JURÍDICA DA GRATIFICAÇÃO EM RECLAMAÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO”. (Rcl 59.462 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 31.5.2023)



    Seguindo essa mesma orientação, cito as seguintes decisões monocráticas proferidas em hipóteses análogas à dos autos: Rcl 47.857, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 30.06.2021; Rcl 48.421, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 03.08.2021; Rcl 45.774, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 11.03.2021; Rcl 53.816, Rel. Min. Min. Rosa Weber, DJe 27.6.2022 e Rcl 57.263, Rel. Dias Toffoli, DJe 9.1.2023.



    Por fim, ressalto que, ao manter a inadmissão do recurso extraordinário com fundamento na sistemática da repercussão geral, a autoridade reclamada se utilizou de atribuição própria, inexistindo cogitar de usurpação da competência desta Corte (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    Assim, inadmissível esta reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (RISTF, art. 21, § 1º).



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente